Tribunal: CARF
Processo: 11330.000193/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000193/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/07/2000
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral de Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-16.878
– 14a Turma da DRJ/RJOI, fls. 721 a 743 .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000193/2007-68
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000193/2007-68

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DO LANÇAMENTO
Esclarece o relatório fiscal de fis. 43/68:
(...)
2. Através deste documento comprova-se o pagamento de valores de salários sem que,
contudo, fossem escriturados nas folhas de pagamento do contribuinte.
3. O período a que se refere o lançamento do crédito tributário ora constituído è de
01/1996 a 05/1999, 07/1999 a 09/1999 e 01/2000 a 07/2000.
4. Através de verificações em declarações apresentadas pela empresa, como a Relação
Anual de Informações Sociais - RAIS, ficaram constatadas divergências significativas,
no período anteriormente fiscalizado, entre os valores devidos e os regularizados
(recolhidos ou confessados). Tal fato, com fundamento no artigo 149 na Lei n° 5.172/66
- Código Tributário Nacional, ensejou a realização da presente refiscalização.
5. Os valores pagos aos segurados empregados estão devidamente discriminados nas
planilhas anexas e foram extraídos dos livros contábeis. Esses valores não constam nas
folhas de pagamento do contribuinte e, portanto, não integraram as bases de cálculo
dos recolhimentos de contribuições previdenciárías efetuados pela empresa.
6. Comprova-se que as pessoas físicas identificadas nos lançamentos contábeis são
segurados empregados, através do confronto da Relação Anual de Informações sociais
- RAIS e folhas de pagamento com os lançamentos ora discriminados. Verificamos
nesses documentos que se tratam de segurados empregados; no entanto, os valores
escriturados nas contas contábeis não foram lançados nas folhas de pagamento, o que
resultou diferenças de contribuições previdenciárias.
7. Embora tenham sido lançadas contribuições correspondentes à participação dos
segurados empregados, não ficou caracterizado o crime de apropriação indébita
previdenciária, uma vez que estas contribuições não foram retidas efetivamente. Tal
fato, entretanto, não exime o contribuinte de sua cobrança (art. 33, parágrafo 5o da Lei
n° 8.212/91).
8. Os livros Diário foram todos registrados na JUCERJA, como abaixo identificados:
( ... )
9. Segue em anexo, além dos relatórios emitidos pelo SAFIS - Sistema de Auditoria
Fiscal, a planilha "Pagamentos a Empregados não Incluídos nas Folhas de
Pagamento", correspondente aos levantamentos A01 (Anglo Seg Empregados até 1298)
e A02 (Anglo Seg Empregados GFIP), que discriminam o nome do empregado, a
função ou cargo exercido na empresa, o mês e a conta contábil onde este valor está
lançado no Livro Diário.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A Notificada ingressou com defesa às fls. 88/131, protocolada em 10/05/2006,
conforme se verifica às fls. 88.
3. Informa a Notificada que:
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000193/2007-68

O relatório fiscal da NFLD, em seu item 4 menciona que a empresa defendente sofreu
rejiscalizaçao, nos seguintes termos:
2.1. "Através de verificações em declarações apresentadas pela empresa, como a
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, ficaram constatadas divergências
significativas, no período anteriormente fiscalizado, entre os valores devidos e os
regularizados (recolhidos ou confessados). Tal fato, com fundamento no artigo 149 na
Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional, ensejou a realização da presente
rejiscalizaçao."
4. Alega a Notificada que o Código Tributário Nacional estipula em seu artigo 149 os
casos em que o lançamento será revisto de oficio. Segundo a Notificada, somente nesses
casos poderá um mesmo fato ser refiscalizado, sob pena de violar o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
5. Acrescenta a Notificada que a Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Previdenciária n°03, de 14 de julho de 2005, em seu art. 570, § 2o, prevê expressamente
que o lançamento oriundo de uma refiscalização deverá pautar-se nas hipóteses
previstas no art. 149 do CTN.
6. Questiona a Notificada;
2.5. Ora, o dispositivo legal mencionado, que supostamente ampararia a ação de
revisão (art. 149, IX do CTN) elenca expressamente quais são as hipóteses em que pode
haver a sua aplicação fâtica: DEVE HAVER COMPROVAÇÃO QUE OCORREU:
A) FRAUDE;
B) FALTA FUNCIONAL DA AUTORIDADE; ou
C) OMISSÃO PELA AUTORIDADE DE ATO OU FORMALIDADE ESSENCIAL.
Logo, não há nenhum pressuposto de fato que justifique o presente lançamento. Isto
porque não houve comprovação de houve a ocorrência de fraude, falta funcional ou
omissão de autoridade que justificasse a revisão de oficio.
7. Outro questionamento trazido aos autos pela Notificada foi o de que:
2.8. Ademais, justificar o lançamento realizado na re-fiscalizaçao como sendo
decorrente de divergência constatada na RA1S, também, não tem qualquer fundamento.
A autoridade fiscal deveria saber que trabalhadores autônomos não têm sua
remuneração declarada em RAIS. Portanto, qualquer suposta diferença constatada
pela fiscalização no que é pertinente aos trabalhadores autônomos (considerados
indevidamente como empregados) não tem nenhuma ligação fálica com o fundamento
apontado no item 4 do Relatório Fiscal.
8. Afirma a Notificada que a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social
manifestou entendimento, por intermédio do Parecer CJ/MPAS n° 1.992/99, aprovado
pelo Ministro da Pasta, no sentido de que a realização de lançamento em fiscalização
que envolva período coberto por fiscalização anteriormente realizada importa na
ocorrência de vício de objeto.
9. Outros argumentos da Notificada foram os de que:
4.4. Em relação ao prazo decadencial para efetuar o lançamento tributário, a regra
geral é a do art. 173,1, do CTN, segundo a qual "o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados (...) I - do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado ".Todavia, há regra específica para os casos de tributo sujeito a lançamento
por homologação, que, segundo o art. 150 do CTN, "ocorre quanto aos tributos cuja
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000193/2007-68

legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa" e "opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa". Em tais casos, havendo o pagamento antecipado por parte
do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de
cinco anos, a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do art. 150 do CTN.
( ... )
4.7. No presente caso, tendo havido o pagamento do tributo considerado devido pela
defendente, deve ser aplicada a norma do art. 150, § 4o, do CTN. Com isso, ocorrido o
fato gerador (da última competência) em 31.07.2000, ter-se-ia por consumada a
decadência a partir de 31.12.2005 - muito antes, portanto, da lavratura da NFLD ora
impugnada.
10. Afirma a Notificada que não pode a autoridade fiscal de forma simplória e sem
qualquer fundamentação fática ou jurídica afirmar, como o fez, que há relação
empregatícia entre a defendente e os trabalhadores autônomos por ela contratados, posto
que matéria polêmica em Direito é a da identificação do vínculo empregatício ou do
empregado. Acrescenta a Notificada que a autoridade fiscal, para descaracterizar o
vínculo jurídico pactuado (trabalhador autônomo) deve no relatório fiscal apontar e
comprovar todos os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, conforme
entendimentos exarados em precedentes do Conselho de Recursos da Previdência Social
- CRPS.
11. Salienta a Notificada que a sua pretensão efetiva é a declaração da improcedência do
lançamento, posto que a autoridade notificante deixou de caracterizar a relação de
emprego pelo simples motivo de que a relação de emprego inexiste.
12. A Notificada procurou demonstrar que jamais classificou os prestadores de serviço
como segurados empregados, e, sim, como autônomos:
5.13 A prova cabal de que os trabalhadores mencionados pela fiscalização na presente
NFLD são considerados trabalhadores autônomos pela defendente — o que na verdade
são — decorre do fato de a sua remuneração ter sido extraída dos seguintes contas
contábeis, distintas das contas de salários:
31113001 - Despesas Serv. Prestados - Pessoa Física
31203001 - Despesas Serv. Prestados - Pessoa Física
31209999 - Despesas Diversas
31613001 - Despesas Serv. Prestados - Pessoa Física - Foz
5.14 As referidas contas são adotadas pela defendente para remunerar trabalhadores
autônomos.
13. Outro argumento apresentado pela Notificada foi o de que a própria fiscalização
considerou as referidas contas como sendo próprias para o pagamento dos trabalhadores
autônomos, ao lavrar a NFLD n° 37.004.573-4. Acrescenta a Notificada que a quase
totalidade dos nomes listados pelo Auditor não recebeu pagamento por mais de quatro
meses seguidos, logo, não haveria como comprovar a existência de vínculo
empregatício.
14. Transcrevemos outro argumento apresentado pela Notificada:
5.19 Ocorre que determinados pessoas que prestaram serviços na qualidade de
trabalhadores autônomos se desempenharam tão bem em suas atividades, que a
defendente, posteriormente, decidiu tê-los em seus quadros como empregados. Por esta
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000193/2007-68

razão estas pessoas passaram, nestas situações, a constar, posteriormente, da folha de
pagamentos da defendente e consequentemente a constar nas RAIS, o que levou a
autoridade fiscal a cometer o grande equivoco de considerar estes trabalhadores como
empregados no período em que eram trabalhadores autónomos.
15. Asseverou a Notificada que professores não desempenham somente atividades
relacionadas à efetiva presença em sala de aula, uma vez que outras atividades exigem a
participação de professores, sem que haja efetivamente subordinação jurídica para a
execução de suas tarefas. Citou como exemplos a confecção de apostilas, e as atividades
desenvolvidas na execução dos programas Janelas Para o Mundo e Anglo Vida (ver fls.
125/126).
16. Outra alegação da Notificada foi a de que o relatório fiscal não menciona nenhum
dos elementos caracterizadores da suposta relação de emprego mencionada, o que
acarreta a impossibilidade do exercício do direito da ampla defesa e do contraditório
(verificar o item 6.4 da defesa às fls. 128).
17. Assevera a Notificada que traz aos autos cópias das guias de recolhimento que não
foram consideradas pela Fiscalização.
18. Após assegurar que as provas que sustentam seus argumentos fazem parte dos autos
do processo ou foram publicadas em órgão oficial de imprensa ou, ainda, encontram-se
nas suas instalações (podendo ser averiguadas em simples diligência), a Notificada
requer seja a notificação fiscal declarada totalmente improcedente.
Da Diligência
19. Às fls. 346/347 o processo foi baixado em diligência pelo extinto Serviço do
Contencioso Administrativo, o qual ponderou que "considerando o teor da defesa
apresentada pelo contribuinte, com ajuntada de documentos (fls. 88/314) cm confronto
com o relatório fiscal, emergiram pontos controversos que deverão ser esclarecidos pela
fiscalização".
20. O Auditor se manifestou às fls. 349:
1. Em cumprimento ao despacho de fls. 346/347, em especial quanto à alegação da
impugnante de que não ficaram comprovadas as características da relação de
emprego, passamos a relatar o resultado da diligência.
2. Cabe esclarecer que, conforme parágrafo 6 do Relatório Fiscal (fls. 43), neste
lançamento não houve descaracterização de contribuintes individuais para fossem
considerados segurados empregados. Foram lançados salários de contribuição pagos a
segurados empregados, porém omitidos das folhas de pagamento.
3. Os valores foram extraídos das contas contábeis discriminadas às fls. 68, destinadas
aos pagamentos por serviços prestados por pessoas físicas. Nelas são lançadas
remunerações a segurados empregados e contribuintes individuais. Em relação a estes
últimos, foi emitida a NFLD n° 37.004.573-4.
4. Por fim, as GRPS apresentadas pelo contribuinte, fis. 142 a 343, foram utilizadas
para o regular recolhimento das contribuições referentes às demais remunerações
pagas aos segurados, não guardando relação com o lançamento impugnado.
Da Nova Impugnação
21. A Notificada foi intimada da manifestação do Auditor (conforme se verifica às fls.
351/352), tendo apresentado defesa complementar às fls. 354/356, na qual afirma que a
autoridade lançadora e a autoridade julgadora não chegam a um entendimento comum.
Afirma a Notificada que, em lançamento análogo ao presente (NFLD 35.892.960-1)
entendeu a autoridade julgadora que se tratava de caracterização de segurados
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000193/2007-68

empregados (considerados pela empresa notificada como autônomos). Requereu a
Notificada que o lançamento fiscal seja declarado improcedente.
22. E o relatório.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/07/2000
Ementa: NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO -
NFLD.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
na Lei 8.212/1991, a fiscalização lavrará notificação de débito, com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
dos períodos a que se referem.
REFISCALIZAÇÃO. NOVO LANÇAMENTO FISCAL.
O novo lançamento que resultar de refiscalização, só poderá prosperar se
demonstrado que foi lavrado em razão da ocorrência de uma das condições
mencionadas no artigo 149 do CTN. Se durante a ação fiscal o Auditor
constatar a existência de fatos geradores de contribuições não apropriados nas
bases de cálculo das contribuições previdenciárias, caracterizado estará que
houve por parte da Notificada omissão ou inexatidão ao efetuar o lançamento
por homologação, o que caracteriza a hipótese prevista no inciso V, do artigo
149 do CTN.
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 755 a 839, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
(i)
Da decadência.
- A par destas ponderações, trazendo à baila o artigo 45 da Lei n11 8.212/91, tal
dispositivo, ao prever o prazo de 10 (dez) anos para apuração e constituição do crédito
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000193/2007-68

previdenciário, acabou por violar, frontalmente, o disposto no artigo 146, inciso III,
letra "b", da Constituição Federal, além do previsto no caput do artigo 173 do CTN.
- Isto porque, tendo a Constituição Federal reservado à lei complementar a competência
para estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente, sobre prescrição e
decadência tributários, não poderia a mencionada lei ordinária (8.212/91) prever prazos
decadenciais ou prescricionais em matéria tributária, cujo instrumento introdutor é
inferior hierarquicamente àquele estabelecido pela Magna Carta vigente (art. 146,
- Ademais, a legislação previdenciária incorreu em patente ilegalidade ao prever prazo
diverso daquele estabelecido pela Lei n° 5.172/66 (CTN).

(ii)
Da ausência de motivação para a revisão da ação fiscal e o consequente
vício da autuação.
- Posto isso, veja que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 149,
estabelece os casos em que o lançamento será revisto de ofício, vale dizer, e somente
nesses casos é que poderá um mesmo fato ser refiscalizado, sendo que a fiscalização,
nos demais casos, não poderá ser alterada, sob pena de violar o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada.
( ... )
- Veja que, analisando-se o dispositivo acima transcrito - que supostamente ampararia a
ação de revisão (art. 149, IX, do CTN) – há menção expressa das hipóteses em que
poderá haver a sua aplicação fática: DEVE HAVER COMPROVAÇÃO QUE
OCORREU: 1) FRAUDE: II) FALTA FUNCIONAL DA AUTORIDADE: OU III)
OMISSÃO PELA AUTORIDADE DE ATO DE FORMALIDADE ESSENCIAL.
- Neste sentido, verifica-se que não há nenhum pressuposto de fato que justifique o
presente lançamento, na medida em que não houve comprovação de nenhuma das
ocorrências descritas acima, ou seja, da ocorrência e comprovação de fraude, falta
funcional ou omissão de autoridade que justificasse a revisão de ofício.
(iii)
Do vício de objeto em razão da refiscalização de período já abrangido por
fiscalização anterior.
- Como visto em tópico anterior, de acordo com o Parecer CJIMPAS n° 1992199,
aprovado pelo Ministro da Previdência e Assistência Social, a Consultoria Jurídica
manifestou entendimento no sentido de que a realização de lançamento em fiscalização
que envolva período coberto por fiscalização anteriormente realizada importa em
ocorrência de vício de objeto.
( ... )
- Diante disso, não restam dúvidas que o lançamento efetuado deve ser considerado
improcedente, posto que a sua realização deu-se em fiscalização que abrangeu período
já coberto por fiscalização anterior, o que importa em vício de objeto.
(iv)
Do equivocado enquadramento dos prestadores de serviços como
segurados empregados.
- Não bastassem os apontados equívocos, o que, por si sós, já são argumentos
suficientes para se decretar a nulidade da autuação em questão, pretendeu ainda, o sr.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000193/2007-68

Auditor Fiscal descaracterizar os prestadores de serviços da condição de contribuintes
individuais como segurados empregados, sem demonstrar, porém, os elementos que
caracterizariam dito vínculo.
- Cumpre destacar, neste ponto, que a Autuada, ora Recorrente, nunca classificou os
prestadores de serviços como segurados empregados, e, sim, como contribuintes
individuais, com classificação contábil diversa da dos segurados empregados, cuja
classificação foi considerada correta pela própria autoridade lançadora.
(v)
Da indevida inclusão de acréscimos legais
- Não obstante as importantes ponderações feitas até aqui, as quais são suficientes para
demonstrar que a indigitada Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos está
totalmente eivada de vícios, inclui ainda tal instrumento valores outros que carecem de
legalidade, incorrendo assim em violação a outros diversos princípios e dispositivos
constitucionais.

(vi)
Da ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa Selic
- Portanto, verificasse que os juros calculados pela Taxa Selic, apesar de objetivar a
reposição ao Fisco do capital em razão de eventual mora criada pelo devedor,
caracteriza, de sobejo, locupletamento ilícito às custas do particular, devendo ser extinto
por estar em desacordo com os princípios que regem o sistema tributário, bem como
com as disposições contidas na Carta Política de 1988.
(vii)
Da multa excessiva
- Sem sombra de dúvida, o quantum fixado à título de multa carece de legalidade e
constitucionalidade, devendo ser revista por este ilustre órgão administrativo julgador
revisor.
- Isto porque a própria Carta Magna , em seu art.150, inciso IV, veda a aplicação do
confisco tributário, não fazendo, inclusive, qualquer distinção se com relação a tributos,
contribuições, juros ou multas.
- Ao admitir-se a aplicação da multa nos moldes em que exigida, estar-se-ia violando a
garantia constitucional do direito de propriedade,: dado seu cristalino caráter
confiscatório.
Com base em tais alegações, a recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação e da decisão recorrida, ou que
alternativamente, que sejam excluídos os juros e multa aplicados.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1- Da decadência
O recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o prazo
que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000193/2007-68

Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173, I, da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja
o pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Portanto, considerando que o período abrangido pela autuação diz respeito a
levantamento sobre contribuições previdenciárias devidas entre 01/01/1996 a 31/07/2000 e que a
ciência ao auto de infração deu-se em 27/04/2006, tem-se que o prazo máximo para a
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000193/2007-68

formalização da exegese tributária seria o dia 31/12/2005, estando, portanto, decaídos todos os
lançamentos efetuados através da autuação em análise, independente de ter havido ou não
pagamento, dolo, fraude ou simulação.
Quanto aos demais insurgimentos do recurso, levando em consideração que uma
vez decaído o auto de infração lavrado por ocasião da constatação das infrações à legislação
previdenciária, objeto deste recurso, tem-se por desnecessária a análise dos mesmos.

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital